Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A validade da prisão preventiva exige demonstração da materialidade criminosa, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta que evidencie a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A gravidade efetiva da conduta, revelada pela apreensão de expressiva quantidade de droga e grande volume de munições de calibres variados, ampara a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, afastando a alegação de motivação genérica.
3. A existência de ambiente estruturado para possível atividade criminosa, evidenciado por elementos como droga fracionada, anotações e material de embalagem, reforça a necessidade da segregação cautelar diante do risco concreto de reiteração delitiva.
4. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita ou responsabilidade familiar, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da periculosidade do agente e da insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
5. A ausência de fatos novos ou modificativos mantém hígidos os fundamentos anteriormente analisados em decisão liminar, inexistindo ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem.
6. Ordem denegada.